Tribunal: TJSP
Processo: 2006178-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO MONITÓRIA SEGUIDA DE RECONVENÇÃO. SUBSEQUENTE MANIFESTAÇÃO DE DESISTÊNCIA POR PARTE DE RÉ RECONVINTE. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS DA RECONVENÇÃO. ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Uma vez citada, cuidou a ré de apresentar contestação e reconvenção. Após o oferecimento de manifestação

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO MONITÓRIA SEGUIDA DE RECONVENÇÃO. SUBSEQUENTE MANIFESTAÇÃO DE DESISTÊNCIA POR PARTE DE RÉ RECONVINTE. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS DA RECONVENÇÃO. ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Uma vez citada, cuidou a ré de apresentar contestação e reconvenção. Após o oferecimento de manifestação pela parte reconvinda, sobreveio o requerimento de desistência da ação reconvencional. Seguiu-se a decisão que a homologou, condenando a reconvinte ao pagamento das verbas sucumbenciais referentes à reconvenção. 2. A homologação da desistência da reconvenção gera a incidência de honorários advocatícios em favor do advogado da parte reconvinda (CPC, artigo 85, § 1o, c.c. artigo 90, "caput"). 3. Diante desse resultado, por incidência do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária sucumbencial a 11% do valor do pleito reconvencional.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000499660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006178-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante NORMANDIE
PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA., é agravado MARCELO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2006178-33.2020.8.26.0000 – Cotia – VOTO No 45531 - 2 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2006178-33.2020.8.26.0000
Comarca:COTIA 1a Vara Cível
Juiz: Seung Chul Kim
Agravante: Normandie Promoções e Eventos Ltda.
Agravado: Marcelo Rodrigues
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO MONITÓRIA SEGUIDA
DE RECONVENÇÃO. SUBSEQUENTE MANIFESTAÇÃO DE
DESISTÊNCIA
POR
PARTE
DE
RÉ
RECONVINTE.
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE VERBAS
SUCUMBENCIAIS DA RECONVENÇÃO. ELEVAÇÃO DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Uma vez
citada, cuidou a ré de apresentar contestação e reconvenção.
Após o oferecimento de manifestação pela parte reconvinda,
sobreveio o requerimento de desistência da ação reconvencional.
Seguiu-se a decisão que a homologou, condenando a reconvinte
ao
pagamento
das
verbas
sucumbenciais
referentes
à
reconvenção. 2. A homologação da desistência da reconvenção
gera a incidência de honorários advocatícios em favor do
advogado da parte reconvinda (CPC, artigo 85, § 1o, c.c. artigo
90, “caput”). 3. Diante desse resultado, por incidência do artigo
85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária sucumbencial a
11% do valor do pleito reconvencional.
Voto no 45.531
Visto.
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento, interposto
por NORMANDIE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. com o objetivo de
alcançar a reforma de decisão proferida em ação monitória proposta por
MARCELO RODRIGUES, seguida de reconvenção entre as partes
contrapostas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2006178-33.2020.8.26.0000 – Cotia – VOTO No 45531 - 3 -
Aduz a agravante que deve ser afastada a condenação, que
lhe foi imposta, ao pagamento de verbas sucumbenciais relacionadas à
reconvenção.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido.
Os autos foram inicialmente distribuídos para a 30a Câmara
de Direito Privado, que deixou de conhecer do recurso por entender
configurada a sua incompetência em razão da prevenção, fato que motivou
a redistribuição para esta Câmara (fls. 51/54).
É o relatório.
2. Durante a tramitação do processo da ação monitória, a
demandada, ora recorrente, apresentou contestação e reconvenção.
Após o oferecimento de manifestação pela parte reconvinda
(fls. 20/37), a reconvinte agravante requereu a desistência da reconvenção,
com o que não concordou a parte contrária (fls. 278/279 dos autos principais).
Seguiu-se a decisão que homologou o requerimento de
desistência, condenando a recorrente ao pagamento das custas da
reconvenção e dos honorários advocatícios do reconvindo, fixados em 10%
do valor do pedido reconvencional (fl. 10).
Contra esse pronunciamento, insurge-se a agravante,
pretendendo seja afastada a responsabilidade, que lhe foi atribuída, de
pagar verbas sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2006178-33.2020.8.26.0000 – Cotia – VOTO No 45531 - 4 -
Argumenta que, por ocasião do pedido reconvencional, o
polo ativo ainda não estava regularizado, o que aconteceu em momento
posterior, inclusive, havendo juntada de nova procuração do Sr. Marcelo
Rodrigues, agora como pessoa física. Além disso, na própria decisão
consta que “a reconvenção não estava em vias de processamento”, de
modo que não seria o caso de condenação em custas e honorários.
Ademais, restou comprovado que, ainda na oportunidade da discordância
quanto à desistência, o polo ativo não se encontrava regularizado. Como
sequer havia sido distribuída a reconvenção, com a formação da tríade
processual, é forçoso concluir que não há fundamento para autorizar a
condenação, uma vez que ainda não se formou o processo. Ademais,
quando se manifestou sobre a reconvenção, a parte apenas impugnou a
possibilidade jurídica do pedido, sob a assertiva de que a pessoa jurídica de
direito privado jamais poderia ter constituído casamento, nada mencionando
sobre a condenação em custas e honorários advocatícios.
Desde logo, cumpre observar que, como se sabe, o vício de
representação é sanável e, por isso, a lei processual estabelece a
necessidade de prévia abertura de oportunidade para sua regularização.
No caso dos autos, nota-se que a ação foi ajuizada por
Allumi Line SP que constitui simples denominação empresarial utilizada
pelo empresário individual Marcelo Rodrigues (fl. 268 dos autos principais). Assim,
inexiste uma pessoa jurídica a considerar; apenas ocorre o tratamento
equivalente para fins tributários, de modo que, no polo ativo desta
demanda, verdadeiramente figura somente uma pessoa, ou seja, a pessoa
natural de Marcelo Rodrigues. Portanto, não houve alteração do polo ativo,
apenas regularização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2006178-33.2020.8.26.0000 – Cotia – VOTO No 45531 - 5 -
Por outro lado, tem-se que efetivamente houve a formulação
do requerimento de desistência da reconvenção pela recorrente, que restou
devidamente homologado.
Fixada essa premissa, bem se percebe que há justificativa
para a condenação da agravante ao pagamento de verba honorária, pois
caracterizada a sucumbência. Aliás, há disciplina expressa a respeito do
assunto no artigo 85, § 1o1, c.c. artigo 90, “caput”, do CPC 2 .
De se destacar que o fato de o processamento da
reconvenção não ter sido regularizado previamente ao requerimento de
desistência não tem maior relevância, considerando que causou a
necessidade de a parte reconvida fazer uso dos mecanismos de defesa.
Correta, pois, a decisão proferida pelo Juízo de primeiro
grau, que por isso deve prevalecer, não comportando acolhimento o
inconformismo.
Diante desse resultado, por incidência do artigo 85, § 11, do
CPC, impõe-se elevar o montante da verba honorária sucumbencial, em
favor do patrono da agravada, a 11% do valor do pedido reconvencional.
3. Ante o exposto, e com essa observação, nego provimento
ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
1 - “São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos
recursos interpostos, cumulativamente”.
2 - “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela
parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.